Tribunal: TJSP
Processo: 2235580-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Recurso provido, com determinação e condenação da agravada ao ônus de sucumbência recursal. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Recurso provido, com determinação e condenação da agravada ao ônus de sucumbência recursal. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.